Tribunal: TJDFT
Processo: 0736482-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de sonegação de papel ou objeto de valor probatório, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. As circunstâncias do caso concreto, como as diligências realizadas pela unidade judiciária, a demora na restituição dos autos, a retirada da carga para apresentação de alegações finais em processo criminal e a ausência de comunicação de mudança de endereço, impedem o acolhimento da tese defensiva de ausência de dolo.
3. Apelação conhecida e não provida.